Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a autora/agravante alega ter sido vítima de fraude, ao ser induzida por pessoa jurídica intermediadora a contratar novos empréstimos junto ao Banco Seguro S.A. e o Itaú Unibanco S.A., quando, em verdade, pretendia efetuar a portabilidade do crédito, com redução do valor das parcelas. Pretende, portanto, a suspensão da cobrança das prestações dos empréstimos.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Afigura-se a verossimilhança das alegações da agravante quando o modus operandi relatado denota a natureza fraudulenta da operação e os documentos contidos nos autos evidenciam a divergência entre a vontade efetivamente manifestada pela consumidora nas tratativas com a intermediadora – redução da parcela de R$790,00 (setecentos e noventa reais) do empréstimo original, por meio de portabilidade do crédito – e os negócios jurídicos formalmente implementados com os bancos – contratação de novos empréstimos, sem cancelamento do contrato originário, que resultou no desconto total de R$1.900,04 (um mil e novecentos reais e quatro centavos).
4. A constatação da relação consumerista atrai o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade de todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90).
5. O enunciado n. 479 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que demonstra prestígio à higidez do mercado de consumo e à tutela da figura do consumidor vulnerável, em detrimento do crédito bancário, à vista de indícios de fraude concretamente aferidos, sobretudo porque é dever dos bancos fornecer segurança em suas operações, adotando mecanismos de salvaguarda.
6. Em juízo de ponderação entre o risco de inadimplemento temporário dos negócios jurídicos celebrados (acaso licitamente contratados) e o risco à própria subsistência da devedora, deve ser prestigiada a boa-fé e a vulnerabilidade presumida da consumidora, com a proteção da parte hipossuficiente, diante do risco de comprometimento real frente a retenções de tamanha magnitude em seu contracheque, haja vista o desconto a maior de R$1.110,04 (um mil cento e dez reais e quatro centavos) pelos novos empréstimos, enquanto sua remuneração líquida é de R$3.436,92 (três mil quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos), após os reportados descontos.
7. Os bancos agravados são instituições financeiras de grande porte e poderão reaver os valores pelos mesmos meios ora utilizados para a cobrança das parcelas dos empréstimos, caso não seja confirmado, ao final, a irregularidade das operações de crédito, do que se pode extrair a inexistência do perigo de irreversibilidade da medida.
8. Recurso conhecido e provido.